Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-41.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002236-41.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (APELANTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.819.241-07 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEORNARDO LIMA SOUZA - CPF: 085.885.421-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUREA DENISE FERNANDES - CPF: 635.185.200-59 (VÍTIMA), IZABELA GOMES DE SOUZA VAZ - CPF: 465.103.638-44 (VÍTIMA), KAROLYNE FERNANDES DARONCO - CPF: 067.888.291-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

(ART. 157, §2°, INCISOS II E V, §2°-A, INCISO I, DO CP) – PLURALIDADE DE RECORRENTES – RECURSOS DOS SENTENCIADOS

– TESE EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS EM IMAGENS DE SEGURANÇA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA NO MESMO DIA DO CRIME – CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO

– ÁLIBI NÃO COMPROVADO – TERCEIRO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – NÃO CABIMENTO – PARTICIPAÇÃO DIRETA NO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA –TESE DO SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES –

EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2°, V (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE) – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS MANTIDAS REFÉNS POR APROXIMADAMENTE QUATRO HORAS – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR SEU EMPREGO – TESE DO TERCEIRO RECORRENTE – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ [AGRG NO ARESP: 2442300 ] –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO–

RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO RECORRENTEES DESPROVIDOS E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO COM EXTENSÃO DOS EFEITOS QUANTO À INDENIZAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelas imagens do circuito de segurança que mostram os réus na posse do veículo roubado no mesmo dia do crime, bem como pela utilização do cartão de crédito subtraído da vítima em estabelecimento comercial, corroborados pelos demais elementos de prova constantes nos autos, a condenação dos réus é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O álibi apresentado por um dos réus, consistente no depoimento isolado de testemunha, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório que comprova sua participação no crime.

Havendo provas robustas da participação direta do réu no crime de roubo, notadamente sua identificação nas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial com o veículo roubado e na companhia dos demais réus poucas horas após o crime, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito de receptação.

A majorante da restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2°, V, do CP) incide quando a privação da liberdade se estende por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito. No caso, as vítimas foram mantidas em cárcere por cerca de quatro horas, período manifestamente excessivo que justifica a aplicação da majorante.

Para a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, I, do CP), é prescindível a apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de seu uso por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas.

Conforme recente entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.986.672/SC), para a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP), além do pedido expresso na denúncia, é necessária a indicação do valor pretendido pela acusação, requisito ausente no caso em análise, o que impõe o afastamento da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos por
Bruno Rodrigues da Silva, Gustavo Alves dos Santos e Leonardo Lima Souza
, contra sentença proferida MM. Juíza de Direito da Vara Criminal de Diamantino/MT, condenou-os pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A pena foi fixada, respectivamente, em 07 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa [Bruno e Gustavo] e 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa [Leonardo Lima]. (sentença ID.237106555).

Inconformados, Gustavo Alves dos Santos pede a absolvição do ilícito previsto no art. 157, 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme artigo 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente requer a extinção das majorante do artigo 157, 2°, inc. V e 2°-A, inc. I, do CP. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.237106594)

Leonardo Lima Souza pede a absolvição do ilícito previsto no art. 157, 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, incisos II e V, do Código Penal, para o artigo 180 mesmo diploma legal. Pede também, o não reconhecimento das majorantes de restrição de liberdade e o afastamento da indenização fixada às vítimas, sob o argumento de que não houve contraditório acerca da matéria (restrição da liberdade das vítimas). Por fim, prequestiona a matéria. (ID.237106599)

Bruno Rodrigues da Silva pugna pela reforma da sentença condenatória, sob o argumento de que não há prova suficiente da autoria delitiva. (ID.237106606)

Em contrarrazões o Ministério publico pugna pelo improvimento dos recursos (Id.237106597, 237106602, 237106609)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos por Bruno e Gustavo e pelo provimento parcial do recurso manejado por Leonardo Lima, com extensão dos efeitos aos demais apelantes, para afastar a indenização fixada em favor das vítimas, na ementa assim sintetizada: (Id. 242334658).

“Sumário: Apelação criminal – Roubo majorado (concurso de agentes, uso de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas) – Irresignação defensiva – Pleito comum aos apelantes: 1. Pleito absolutório, por ausência de provas da autoria delitiva – Subsidiariamente – Pleito de desclassificação para o delito de receptação – Sem razão – Apelantes flagrados por câmeras de segurança com o veículo da vítima, logo após a consumação delitiva – Acusados que, comprovadamente, utilizaram o cartão de crédito da vítima – Investigadores de Polícia que afirmam, de maneira coesa e uníssona, que os apelantes praticaram o crime – Versão defensiva isolada nos autos – Pleitos absolutório/desclassificatório que não se sustentam – Condenação que deve ser mantida nos termos da sentença. Apelantes Gustavo Alves e Leonardo Lima: 1. Pleito de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o , V, do CP – Improcedência – Restrição que durou mais que o necessário à consumação delitiva – Vítimas que permaneceram com a liberdade restringida por mais de uma hora – Tempo juridicamente relevante – Precedente do e. STJ – Majorante que deve ser mantida. 2. Pleito de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o -A, I, do CP – A Defesa do apelante Gustavo argumenta que não houve apreensão da arma utilizada no delito, razão pela qual deve ser excluída a majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. I, do CP – Sem razão – Apreensão/perícia prescindível – Vítimas que confirmaram que o roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo – Majorante que deve ser mantida. Apelante Leonardo Lima: 1. Pleito de afastamento da indenização fixada às vítimas – A Defesa alega que não houve contraditório acerca desta matéria, razão pela qual a indenização fixada às vítimas deve ser afastada – Com razão – Magistrado que fixou indenização às vítimas sem especificar a natureza jurídica da reparação – Ausência de comprovação do dano – Inexistência de delimitação do quantum na denúncia – Salvo nos casos de violência doméstica, não havendo indicação de valor pretendido na denúncia, é indevida a fixação de indenização à vítima – Precedente – Indenização que deve ser afastada. Pelo desprovimento dos recursos interpostos por Bruno e Gustavo e pelo provimento parcial do recurso manejado pelo réu Leonardo Lima, com extensão dos efeitos aos demais apelantes.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DOS PEDIDOS EM COMUM DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, analiso em conjunto o pleito absolutório formulado pelos três apelantes, que alegam, em síntese, insuficiência de provas para sustentar as condenações.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 21h30min, em residência particular, localizada na Rua das Paineiras, no. 440, bairro Novo Diamantino, neste município, os denunciados GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA e LEONARDO LIMA DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante concurso de pessoas com terceiros não identificados, com restrição de liberdade das vítimas e com violência exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem 01 (um) veículo automotor de marca Corolla, placa QBH5320, 01 (uma) motocicleta, de marca Honda Bross, cor preta, 01 (uma) motocicleta, de mrca Honda Biz, de cor vermelha, 01 (um) aparelho televisor LG, de 42 polegadas; 01 (um) aparelho televisor Philco, de 32 polegadas, 01 (um) aparelho celular Iphone 11; 01 (um) aparelho celular Iphone XR; 01 (celular) Sansung, modelo A20; 01 (uma) torradeira; 01 (um) par de tênis feminino; 01 (uma) bolsa grande com roupas femininas. 01 (um) cartão bancário Nubank, além de diversos objetos pessoais como chapinha, escova giratória e secador de cabelo; maquiagens, perfumes, semijoias; notebook e aparelho barbeador, pertencentes às vítimas Karolyne Fernandes Daronco, Izabela Gomes de Souza Vaz e Aurea Denise Fernandes.DA DESCRIÇÃO FÁTICA:Depreende-se dos autos que nas circunstâncias de dia, hora e local acima descritas, as vítimas Karolyne Fernandes Daronco, Izabela Gomes de Souza Vaz e Aurea Denise Fernandes encontravam-se em sua residência, oportunidade em que foram surpreendidas por 06 (seis) pessoas, dentre elas uma mulher.Ato contínuo, já no interior da residência, os suspeitos que, por sua vez, portavam arma de fogo, anunciaram o roubo.Ressai que, após renderem as vítimas, 03 (três) dos suspeitos se dirigiram até o veículo Corolla, placa QBH5320, pertencente a vítima Karolyne Fernandes Daronco, momento em que se evadiram do local utilizando o referido veículo.Registra-se que os suspeitos que saíram com o veículo Corolla, foram, posteriormente, identificados como sendo as pessoas de GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA e LEONARDO LIMA DE SOUZA, ora denunciados.Consta que, enquanto os denunciados GUSTAVO, BRUNO e LEONARDO se evadiam do local com o veículo subtraído, 03 (três) criminosos, que ainda não foram identificados, permaneceram na residência, restringindo a liberdade das vítimas e constantemente ameaçando-as.De acordo com as vítimas, a ação criminosa durou aproximadamente três horas e meia (início 21h30 - término 02h00), período em que ficaram sob a mira da arma de fogo dos assaltantes.Ao final, os assaltantes deixaram as vítimas amarradas no banheiro da residência, ordenando que estas saíssem somente após 20 (vinte) minutos, caso contrário “estouraria a cabeça de todo mundo” sic, momento em que deixaram o local, levando consigo diversos bens pertencentes às vítimas.Salienta-se que foi constatado que o cartão da vítima Karolyne Fernandes Daronco havia sido utilizado em um estabelecimento comercial no município de Cuiabá/MT (extrato bancário, ID. 109596238).Em razão disso, foram solicitadas informações da Concessionária “Rota do Oeste”, a fim de verificar se o veículo Corolla subtraído havia passado naquele pedágio.Em resposta, a concessionária informou que o veículo subtraído havia transitado no referido pedágio, apresentando o extrato de Comprovação de Transação (ID. 101643339).Não obstante, em continuidade as investigações, foram solicitadas as cópias das imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial em que havia sido realizada a transação com o cartão da vítima (Comércio MP*Souza), ocasião que se logrou êxito em visualizar o veículo Corolla, pertencente a vítima Karolyne Fernandes Daronco chegando no referido estabelecimento comercial.Importante frisar que a partir das imagens de segurança, foi possível identificar as pessoas de GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA e LEONARDO LIMA DE SOUZA saindo do veículo e efetuando uma compra no estabelecimento comercial, conforme imagens anexas.Segundo o Relatório de Investigação no. 2022.13.71493 (ID. 101645944), as pessoas flagradas nas imagens de segurança descendo do veículo subtraído são GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA e LEONARDO LIMA DE SOUZA, ora denunciados, sendo que são “facilmente reconhecidos em razão das características fisionômicas” sic.”

A denúncia foi regularmente recebida em 13/02/2023.

Após análise detida do conjunto probatório, verifico que não procedem as alegações defensivas, pois, há nos autos provas suficientes para embasar a condenação dos apelantes.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (Ids n.o 101643335 e 109596237), termos de declaração (Ids n.o 101643336, 101643336 e 101643336), relatório de investigação (Id n.o 101645944), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Ids n.o 109597544) e relatório final (Id n.o 109597543) e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, foi demonstrada principalmente pela identificação dos apelantes nas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial em Cuiabá, onde foi utilizado o cartão de crédito subtraído da vítima Karolyne Fernandes Daronco na mesma madrugada do roubo. Somam-se a isso os registros da Concessionária Rota do Oeste, que comprovam que o veículo Corolla roubado passou pelo pedágio em direção a Cuiabá.

Anoto, na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da manifestação Ministerial em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“Em juízo, a vítima AUREA DENISE FERNANDES afirmou que vários agentes, utilizando armas de fogo, ingressaram em sua residência e roubaram diversos bens móveis, dentre eles, um veículo Toyota Corolla e cartões de crédito: “Promotora: Eu queria que a senhora contasse, a senhora foi vítima de um roubo que teria acontecido aqui em Diamantino, no dia 25 de fevereiro de 2022? Aurea: Sim. Promotora: Eu queria que a senhora contasse desde o inicio, como os fatos aconteceram com todos os detalhes que a senhora consegue se recordar tá bom? Aurea: É, foi uma sexta feria a noite, tava dentro da casa eu, a minha filha e uma amiga dela e eu tava deitada já que o meu costume é deitar cedo, eu e minha cachorrinha, entrei 09:40, 15 pras 10 por ai, a noite, né. Elas vinha descendo numa lanchonete ela e a amiga dela, e a amiga dela chegou só foi pegar uma coisa no quarto, retocar a maquiagem e elas iam descer de moto e só entraram e deixaram a porta encostada, mas foi super rápido, né, e foram rendida, renderam todo mundo dentro de casa, entrou 6 pessoas dentro de casa e me tiraram da cama, né, e foi a questão dessa, né, trauma até hoje, mas... Promotora: A senhora lembra quantas pessoas entraram na casa? Aurea: Por que eles renderam a minha filha e a colega dela primeiro, depois foram no meu quarto, mas quando foram no meu quarto que eu acordei assim era, acho que era umas 6 pessoas. Promotora: 6 pessoas! E o rosto deles, a senhora se recorda se eles estavam cobertos? Aurea: Tava, tava tudo apagado. Promotora: A senhora não conseguiu visualizar o rosto de nenhum deles? Aurea: Não. Promotora: Então, só pra ficar claro na casa tava a senhora e a filha da senhora é a Karollyne? Aurea: Isto. Promotora: E a amiga dela é a Isabella? Aurea: Isto. Promotora: E aí, quando eles entraram que anunciaram o assalto, eles chegaram a amarrar vocês? Como que foi? Aurea: Quando eles entraram levaram nós tudo pra um quarto só, né, renderam nós levaram tudo pra um quarto, foi muito, muito rápido, né, eu sei que a gente foi tudo pra um quarto e de repente ficou três e ficou menos, né, dai depois, no final do assalto que eu vi que o cara tinha ido embora, entendeu? Essas coisas, né, por que na hora é tudo apavorante, né, a gente fica, né. Promotora: Na hora assim é um trauma muito grande, mas assim, a senhora conseguiu visualizar se eles estavam armados, como foi que eles renderam a senhora, a sua filha e a outra vítima? Aurea: Arma eles tinha, né! Promotora: A senhora chegou a visualizar quantos deles estava armado? Aurea: Eu não sei por que como me tiraram da minha cama que eu fui pro outro quarto da minha filha era mais de uma arma, né, mas eu não sei definir quantas. Promotora: Mas a senhora sabe que mais de um deles estava armado, que a senhora se recorda? Aurea: Sim. Promotora: E com relação aos bens, o que eles levaram? O que a senhora consegui se recordar o que eles levaram? Aurea: No momento se eles saíram foram que saíram com o carro, né, saíram com o carro e a gente ficou de refém, né, mais de três horas, dentro de casa com os três, não vi a cara deles, não sei quem que é, entendeu, e a gente ficou dentro ate quase duas horas da manhã e levaram duas televisão, dois Iphone, na hora que eles ficaram lá fugiram com duas moto, mas abandonaram as motos, né, e coisas dentro da casa, muita roupa, coisas doméstica, secador, essas coisas, muitas utilidades, né. Promotora: Só pra eu poder entender aqui, entraram mais ou menos umas 6 pessoas, né, e ai a senhora falou que eles saíram. Qual é o veículo que a senhora tinha que eles levaram? Aurea: Corolla. Promotora: Corolla que cor? Aurea: Branca. Promotora: Esse corolla chegou a ser recuperado? Aurea: ah, dai foi de 11 meses que foi achado que a policia, né, que a gente entregou nas mãos da justiça, que a gente não fez nada, a gente entregou, a gente não agiu em nada, a gente entregou tudo só na mão as justiça, né, e foi recuperado depois de 11 meses. Promotora: E onde ele estava, a senhora sabe? Aurea: Em Várzea Grande. Promotora: Em Várzea Grande! Tá. Então, assim, entraram mais ou menos umas 6 pessoas, ai a senhora falou que eles foram pro um quarto, e ai queria entender, três saíram no corolla, três permaneceram? Essa parte ai que a senhora falou que eu não conseguir entender, a senhora pode explicar melhor? Aurea: É que quando eles tiraram eu da cama ele não tinha saído do quarto ainda, né, eu calculo que não por causa que foi mais de três que me tiraram da cama, né, depois a gente foi lá pro quarto e foi muito rápido e eles saíram com o meu carro, né, levaram meu carro. E a gente ficou lá em casa com mais 3 pessoas, entendeu? Promotora: Ah, tá, entendi. Então, abordaram a senhora, três saíram com o carro e três permaneceram? Aurea: Isto. Promotora: E ai, esses três que permaneceram, o que eles levaram, o que aconteceu nesse momento? Aurea: Esses que levaram sim, celular, televisão, coisas eletrônica, coisas doméstica, coisas de mulher, né, chapinha, secador, maquiagem, roupa, entendeu? Promotora: Uhum. Aurea: (inaudível)... ai depois a gente sente falta que vai pegar e não achava, né, foi muita coisinha, muita coisa, né. Promotora: E esses bens que eles pegaram pertenciam a senhora, a Karolyne e a Isabela? Aurea: É, a Isabela tava com os bens dela, assim, roupas e dinheiro, a roupa dela que ela tinha vindo, isso foi tudo dela, né. E da gente as coisas, e o celular dela também, né, o Iphone dela e da minha filha e o meu telefone, né, que o meu era Samsung. Promotora: Levaram o telefone das três? Aurea: Isto. Promotora: Com relação a esses três que foram embora, que levaram o veículo da senhora, quantos tempo eles permaneceram lá durante esse roubo, os que levaram o corolla? Aurea: Ah, é muito rápido, né, se disser assim muito, muito rápido, quando entrou todo mundo dentro de casa que entrou esses que saíram foi muito rápido, vamos botar 5 a 10 minutos, foi muito rápido, entendeu. Promotora: E ai os

outros permaneceram pra levar esses outros bens? Aurea: É, e os outros ficaram, eu imagino que foi até os outros liberar eles, né, eu imagino. Promotora: E ai quanto tempo? Aurea: ah, dai foi até quase duas horas da manhã, foi entre três e meia, quatro horas que a gente ficou refém, né. Promotora: Entendi. Com relação aos bens que foram levados, a senhora calculou que teve prejuízo de aproximadamente, quanto? Aurea: Olha, eu vou botar.. que a gente recuperou as moto, né, que eles abandonaram, o carro um valor alto, um Iphone um custo alto, entre tudo que a hora que saiu a moto tudo, a gente calculou assim, a gente nem pensou assim de calcular o valor, né, porque era tão apavorante, mas que foi grande o prejuízo foi, né. Promotora: Então, assim, a senhora sabe calcular aproximadamente qual mais ou menos seria o valor do prejuízo, aproximadamente? Aurea: Sem as motos ou com as motos? Promotora: Era isso que eu queria entender também, então, os três levaram o corolla e os outros três permaneceram que foi o tempo que ficaram mais tempo. Aurea: Os três que ficou, a saída deles, eles saíram com as motos, com uma Bros e com uma Bis, mas eles abandonaram, a segunda margem ali, uma fazenda, ele foi achada no sábado a parte da manhã, foi achada as motos jogada, né, era isso que eu queria saber, a senhora fala o prejuízo com as motos ou sem as moto? Como a moto foi achada no outro dia. Promotora: Uhum, as motos, teve que fazer algum reparo, algum concerto dela? Aurea: A Bros que só quebrou os vidros assim, por que eles jogaram assim o retrovisor, mas foi coisa mínima, né, até a chave tava junto. Promotora: Então, eles fugiram também nas motos da senhora, mas, essas motos a senhora conseguiu recuperar, essas duas motos? Aurea: Isso. Promotora: Tá, então, assim, eu quero saber quantos de prejuízo material, aproximadamente, que a senhora teve por conta dessa situação? Aurea: Ah, mas de 150 mil, eu acho, né. Promotora: 150 mil, ta ok. A senhora tomou conhecimento que os três que estava nesse corolla, eles teriam feito compras com o cartão da senhora, teriam realizado algumas compras, a senhora tomou conhecimento sobre essa situação? Aurea: A gente entregou tudo pra civil, né, que levaram o cartão da minha filha, o cartão dela que levaram e a colega da minha filha levaram o dinheiro e o meu cartão não levaram, que eles mandaram eu entrar no aplicativo e eu tava sem nada, né, não tinha crédito, não tinha nada, Mas, isso ai a gente entregou tudo pro trabalho da policia civil, a gente não se envolveu em nada, como a gente foi vítima a gente entrega pra justiça, né. Ai eles que investigaram tudo não entrei muito em detalhe, a gente não quer muito. Promotora: Entendi. Mas é só pra poder ficar claro aqui porque consta que eles teriam feito compras, então eles fizeram compras foi no cartão da filha da senhora? Aurea: É, ai deve ter a policia civil que investigou tudo que pegou... que eles pega, né, o.. Promotora: O extrato e tal. Mas assim, queria saber se a senhora tomou conhecimento se eles fizeram essas compras no cartão da filha da senhora? Aurea: Ah, dai eu vou ter que perguntar, acho que fizeram com minha filha, né, por que ela tinha, eu não entendo muito, que ela conseguiu ver, né, entraram, mas quem investigou tudo foi a civil, né, mas que fizeram, fizeram. Promotora: E a senhora ficou com trauma? Como que ficou a senhora emocionalmente por conta desse roubo, dessa situação? Aurea: Eu to traumatizada até hoje, né, hoje é meu aniversário é dia do meu dia, as coisas que eu não queria passar por isso, meu marido é trabalhador, eu sou trabalhadora, nós somos batalhador, entendeu. Eu não quero saber quem que foi, não quero saber o nome, não quero saber a cara, nada. Eu quero viver na paz, entendeu, Deus tem mais pra me da, eu sei que é triste é trauma pro resto da vida, eu sou traumatizada, entendeu, eu vivo com trauma hoje, eu não vou no banheiro se eu não tiver trancada dentro de casa, é difícil, entendeu. Promotora: (fez um gesto com a cabeça que “sim”) difícil passar por uma situação dessa, compreendo. Aurea: Eu passei 4hr de cabeça baixa dentro da minha casa não olhei pra cara de ninguém, entendeu, dai dentro da minha casa depois eu ergui a cabeça, eu gritava e chorava por que achava que eu não podia erguer minha cabeça, entendeu. Promotora: E como vocês conseguiram pedir socorro, como que foi? Aurea: Por que dai eles saíram e amarraram nós tudo no banheiro, né, e dai eles falaram pra nós não sair antes, que tinha alguém lá fora esperando, mas a gente não ia sair, né, ali no momento a vida da gente é o maior bem, né, é bem materiais. Promotora: (fez um gesto com a cabeça que “sim”). Aurea: E dai quando deu o tempo, acho que até passou que a gente tava tão com medo, né, traumatizada, dai a gente pegou a rua uma correu pro um lado a outra pra outro lado, entendeu, dai tinha uma lanchonete perto lá, minha filha dai já começou a chegar gente, tinha gente que já chamou a policia e tudo, né, e a minha casa desmontaram. Eu nunca fiz o mal pra ninguém minha família e tudo trabalhadora, mas acontece, né, fazer o que, mas eu entreguei na mão da justiça e que seja feita a justiça, né, não comigo, né, mas eu creio na justiça por que não sou a primeira e nem a ultima, né, mas é um trauma que acabou, entendeu, coisa preciosa que eu tinha eles me tiraram, só isso, tiraram minha melhor coisa que eu tinha na minha vida, entendeu. Promotora: A paz da senhora, né, a senhora ficou traumatizada agora, até pra ficar em casa, né? Aurea: Sim, eu não vou tomar um banho se eu não to trancada dentro de casa, entendeu. Promotora: Tem mais alguma coisa que a senhora lembra sobre esse fato, mas algum detalhe. Aurea: Eu não fiz questão de olhar pra cara deles, né, por que chegou no final lá que eles estava dentro de casa eles estava meio a vontade, né, mas, eu não procurei a olhar, não fiz questão, entendeu, eu não quis se eu quisesse olhar eu teria olhado mas eu não quis, não olhei, ninguém olhou, ali a gente pensava na vida gente, né. Promotora: Eles foram agressivo com a senhora, ou com a sua filha, ou com a amiga dela? Aurea: Foi muito tenso no começo e no final, né, entendeu? Foi muito tenso. Promotora: A senhora se recorda se todos eram homens, ou se era homens e mulheres? A senhora consegue se recordar? Aurea: O que ficou com nós, por que a gente teve mais convivência com aqueles que ficaram dentro da casa da gente por que os outros foram muito rápido, né, foi muito rápido. Seria três homens, mas a gente ouviu uma voz assim meia feminista, mas a gente não saber distingue se era homem ou era mulher, entendeu, mas tinha uma voz meio feminina. Promotora: Das pessoas que ficaram na casa, né, mas as pessoas que fugiram com o corolla a senhora sabe se era três homens? Aurea: Com certeza era tudo homem. (...) Juiz: Dr. Rodrigo está com a palavra. Defesa: A senhora afirmou que teriam sido seis pessoas que entraram na casa da senhora, os Policiais, a Polícia Militar, que fez o boletim de ocorrência, eles colocaram no boletim que seria cinco, a senhora sabe dizer o motivo que eles colocaram cinco e não seis? Aurea: Por que a gente falou na hora do nervoso, pode ser cinco, um a mais um a menos, pode ser cinco ou seis, da diferença muito não. Defesa: A senhora falou que a senhora tava na cama da senhora e que dai eles tiraram a senhora da cama, a senhora chegou a ver as pessoas saindo com o veículo da senhora? A senhora presenciou ou a senhora presumiu? Aurea: Não, eu não presumi, por que a hora que eles me tiraram me puxaram da cama pelos pés, me arrancaram da cama e me levaram pro quarto dai tinha uns que só gritava onde tava a chave do carro, onde que ta a

chave do carro, isso eu ouvi, eu não vi mas ouvi, entendeu? Defesa: Entendi. Mas a senhora não viu ele saindo propriamente? A senhora tava dentro de casa? Aurea: Eu só ouvi o barulho do portão que o portão era meio barulhento isso eu vi q saiu, né. Defesa: Durante o tempo que a senhora tava lá, ele saiu da casa da senhora pra ir em algum comércio, comprar alguma coisa, cigarro, bebida e voltaram ou não, eles ficaram o tempo inteiro lá com a senhora? Aurea: Aqueles que ficaram dentro da minha casa? Defesa: Sim. Aurea: Aqueles que ficaram? Defesa: Sim. Aurea: Não por que eles levaram, e eu sou fumante, e eles levaram tudo meu cigarro aqueles que deveria ter saído, aqueles que saíram com carro levaram tudo meu cigarro e eu, né, sou hipertensa, tava muito nervosa e eu queria fumar dai eles não tinha cigarro pra me dá, aí de repente apareceu o cigarro. Defesa: Ah ta, entendi. Provavelmente, eles saíram e a senhora não sabe, né? Aurea: Sim, mas o cigarro não era meu e apareceu. Defesa: Tá, uma última pergunta que eu vou fazer pra senhora, na delegacia durante ou quando a senhora foi dar o depoimento da senhora ou depois, a senhora fez algum reconhecimento fotográfico das pessoas que entraram na casa da senhora? Aurea: Não senhor, eu nem vi a cara deles como que vou fazer. Defesa: Entendi. Aurea: Eu só sei que entraram dentro da minha casa, eu sou vítima, mas olhar pra cara e dizer quem que é, eu não sei quem que é só vi o nome que apareceu ali bem na coisa se não eu nem sabia por que eu entreguei na mão da justiça, né.”

De igual modo, a vítima KAROLYNE FERNANDES DARONCO narrou em Juízo que vários assaltantes ingressaram em sua casa e, mediante uso de arma de fogo, subtraíram diversos pertences seus, de sua amiga Izabela e de sua genitora Aurea. Destacou que foram mantidas no quarto por mais de três horas:

“Promotora: Eu queria que a senhora contasse... a senhora teria sedo vítima, a senhora, sua mãe, uma amiga sua, Isabella, vocês teriam sido vítimas de um roubo que teria acontecido, no dia 25 de fevereiro de 2022. Eu queria que a senhora contasse com todos os detalhes, como que foi tudo que a senhora sabe sobre esse fato? Karolyne: Tá, vamos lá, no dia dos fatos era... acredito que uma sexta-feira a noite cerca de umas nove e meia a nove e quarenta. Tava na minha casa, eu, a minha mãe e a minha amiga Isabella que é de Arenápolis, ela costumava vim passar a noite na minha casa pra gente sair e fazer alguma coisa, ai nesse dia a gente ia sair com uns amigos e ai a gente tava no meu quarto se arrumando e a minha mãe tava no quarto ao lado dormindo, ai num dado momento, a gente já tava quase pronta pra sair e a sala era bem próximo ao quarto e a porta tava aberta e o portão da minha casa era bem baixinho fácil de adentrar, ai dado momento que a gente ia sair, fomos surpreendidas por cerca de cinco ou seis pessoas que nos renderam, eles estava encapuzados e armados, ai no primeiro instante a minha reação foi abaixar, a minha amiga não reagiu direto na hora, eles bateram meio que na cabeça dela pra ela abaixar e ali eles começaram a proferir a ameaças, a pedir dinheiro, ouro, começaram a pedir chave de carro e nesse momento a minha mãe ainda tava no quarto ao lado, ai eles começaram a pedir as coisas ai eu perguntei da minha mãe e eu acho que foi nesse momento que viram que ela tava lá e trouxeram ela pro quarto também, ai ficou nós três no quarto sendo rendidas, eles pediram pra nós não olhar pra gente abaixar a cabeça, em todo momento eu fiquei com a cabeça abaixada eu não quis olhar e ali eles fizeram ameaça de morte, começaram a pedir as coisas, a chave do carro, a primeira coisa que eles queriam era a chave do carro e das motos, que imediatamente eu falei onde estava e ai eu já ouvi um curto espaço de tempo que eles saíram com o carro, deu pra escutar, começaram a nos ameaçar e ali a gente ficou rendida por muito tempo, acho que cerca de três a quatro horas, eles forma nos liberar de madrugada. Como eu disse eu fiquei com a cabeça baixada, nenhum momento eu quis olhar e eles se sentiram à vontade, começaram a se drogar, a comer, e ai dava pra ver quando eles me renderam que tinha uma arma na minha cabeça e ai eu sentia e escutava o gatilho e ai eu só sei que quando eu tava abaixada, sentada na cama eu olhei assim por baixo vi minha amiga com uma arma também na cabeça, e aí certo em outro momento tava na cama sentada com a cabeça abaixada e eu olhei pra baixo e tinha um meio que brincando com a arma e eles meio que discutiu entre si ai tanto que um ainda falou pro outro “ para de brincar com a ela, não sei o que” não sei se tava meio drogado ou algum do tipo, e aí pela a voz eu suponho, né, acredito que uma dessas pessoas seria mulher tanto que levou roupas da minha amiga, que minha amiga tinha ido dormi na minha casa e levou uma mala de roupa, e ai foram levando e deu pra ver que a maioria era homem quando nos abordaram de capuz, né, mas depois eu ouvi que parecia ser feminina, ai levaram diversos pertence, os primeiros foram o carro que deu pra escutar, as motos que era uma Bis e uma Bros e aí levaram todos os nossos pertence. Aí no momento que eles nos renderam, como eu disse a gente ia sair com uns amigos e nisso eles estavam conversando com a gente, a gente já tinha avisado que ia descer que era no velho Diamantino no outro bairro aí eles começaram a nos ligar e eles já estavam em posse do nossos celular, ai em dado momento eles começaram a responder, falaram pra gente o que era pra responder aí meio que se desviaram dos nossos amigos falaram qualquer coisa “ah, a gente não vai mais” respondendo como se fosse a gente e ai então os nossos amigos não desconfiaram de nada. Aí deixa eu ver o que mais eu me recordo. Promotora: Você chegou a ver o rosto de algum deles? Karolyne: Não, como eu disse que em todo momento eu fiquei com a cabeça abaixada, o que eu conseguir ver que foi o que eu te falei é o momento que eu te falei que eu vi minha amiga que tava com arma na cabeça que eu olhei assim por baixo e o momento que eu olhei pro lado assim no chão e vi que tinha um brincando com a arma, tipo, no máximo eu vi o pé dele. Promotora: Então, assim, tinha mais de uma arma, né? Eles estavam armados? Karolyne: Sim, teve um momento também que me senti mais... dois momentos na verdade que me senti mais acuada, que foi o momento que tava no meu quarto e tava todo mundo lá e aí só sei que em um momento eles estavam conversando com meu amigo e um sem motivo assim aparente não me explicou direito me chamou pra ir ao quarto ao lado, tipo, só eu e ele lá ele começou a falar nada com nada e naquele momento eu fiquei muito assustada, mais do que eu já estava, mas enfim, não sei se ele desistiu de tentar alguma coisa e depois ele voltou pro quarto comigo, e no momento que eles foram em bora depois de muitas horas, eles continuava fazendo ameaças e fazendo a gente se sentir acuado, eles, na hora de ir embora eles apagaram a luz e falaram “ah, a gente tem uma notícia boa e outra ruim, qual vocês quer saber primeiro?” ai nem lembro o que a gente respondeu, ai eles falaram “a boa é que a gente ta indo embora e a ruim não tem”, e até então eles não tinha nos amarrados, só pediram pra nós não olhar e abaixar a cabeça não lembro ao certo se minha mãe, minha amiga, eles amarraram alguma coisa no olho, mas eu só sei que eu a todo momento mantive o olho fechado e a cabeça abaixada, ai na hora de ir embora eles amarraram a gente e levaram pro banheiro que era um banheiro perto da cozinha e pediram pra nós aguardar cerca de alguns minutos, não lembro ao certo e a gente lá ficou por um certo período com medo esperando, né, pra sair e pedir ajuda e ai quando a gente se sentiu um pouco segura a gente saiu e a casa tava toda revirada, tentamos caçar celular mas eles levaram todos e ai nossa reação foi tentar sair de casa e pedir ajuda, ai eu lembro que eu fui num bar que era ali na rua da minha casa, uma lanchonete na verdade, ai eu acho que minha mãe e minha amiga foram pedir ajuda pra minhas vizinhas e imediatamente já começou a juntar gente e já ligaram pra polícia e eles chegaram. Promotora: Só pra eu poder entender, você falou assim que alguns saíram com o corolla, o corolla era da sua mãe? Karolyne: O corolla era nosso, mas se eu não me engano ele tava no meu nome. Promotora: E que cor que era o corolla? Karolyne: Corolla branco. Promotora: então assim, esses que saíram no corolla branco eles permaneceram quanto tempo lá na casa, você sabe me dizer? Karolyne: Até sair com o carro? Promotora: Isso. Karolyne: Eu não sei te dizer o tempo exato, eu imagino que foi rápido, cerca de 10 minutos, por ai. Promotora: Você sabe dizer quantos que foram que saíram no corolla? Karolyne: Não, Eu imagino que como tinha cerca de 6, foram 3 ou 4. Promotora: Uhum. Karolyne: Por que ficaram outros com a gente lá mantendo em refém. Promotora: Ai quando esses outros que ficaram ai na hora que eles fugiram, eles fugiram nas motos? Essas motos eram sua, era da sua amiga, é da sua mãe? Karolyne É, as motos eram nossas, acho que a Bis era no meu nome e a Bros no do papai e depois eles abandonaram essas motos. Promotora: Eles levaram pertence seu, da sua amiga e da sua mãe? Karolyne: Isso. Promotora: Desses pertences que eles levaram, algum bem vocês conseguiram recuperar? Karolyne: Foi o carro, depois de muito tempo. Promotora: Como que foi que conseguiram recuperar o carro, você sabe? Karolyne: Então, o carro, até então a gente não tinha mais esperança, né, por que até então a gente conversava com o pessoal falava “ah, deve ter desmanchado, deve ter levado pra outro lugar”, enfim, até então a gente deixou nas mãos da investigação da civil, mas até então eles não tinham nenhuma resposta acerca disso, falaram que estavam investigando, aí eu lembro que em dado momento foi pelo Instagram, um policial entrou em contato comigo perguntando que ele pesquisou pela placa e era no meu nome e aí ele entrou em contato comigo e falou que tinha encontrado o carro e aí foi em Várzea Grande. Promotora: Eu sei que é difícil pra você falar em termo de valores, mas assim, aproximadamente em termos materiais você imagina que o prejuízo foi de aproximadamente quanto? Eu digo assim em total, dos bens que levaram seus, da sua mãe, da sua amiga, aproximadamente quanto, você sabe? Karolyne: Tudo? Promotora: Isso, de prejuízo que vocês tiveram? Karolyne: Daria uns cento e poucos mil, eu acredito, mais ou menos. Promotora: Sua mãe falou em torno de uns cento e cinquenta mil. Karolyne: É... por ai. Promotora: Tá entre cem e cento e cinquenta mil de prejuízo? Karolyne: É. Promotora: Eu sei que foi uma situação difícil, mas assim ficou com trauma? Como que você ficou depois desse fato? Karolyne: Ah, com certeza, até hoje eu converso muito com minha amiga e com minha mãe também e a gente somos outras pessoas depois desse acontecimento, né, então, gerou muito medo, a minha amiga já era medrosa e hoje em dia eu tenho muito medo, eu não ficava trancada em casa, não tinha muito essa preocupação que eu tenho hoje, a gente imaginava que ali era um lugar mais ou menos seguro, então, depois disso, eu fiquei mais cautelosa e com medo de tudo, logo em seguida dos fatos é uma coisa que você não consegue tirar da cabeça, então com certeza gerou muito traumas. Promotora: Eles chegaram a fazer compras com seu cartão? Você tomou conhecimento sobre isso? Karolyne: Sim, eu não lembro acho que foi uns dias depois que como você fica muito atordoada com tudo que acontece eu nem lembro o que foi de fato, e ai se eu não me engano, eles levaram o meu cartão e o da minha amiga e ai eu acho que o dela era só de débito e não tinha saldo, o da minha mãe parece que eles olharam no aplicativo e viram que não tinha e não levaram, ai o meu eu fui ligar pro banco pra bloquear, não, na verdade eu baixei, peguei outro celular e baixei o aplicativo pra ver se tinha alguma coisa e lá apareceu que tinha o extrato que eles tinha feito compras e ai imediatamente eu liguei pro banco pra bloquear o cartão e pedir a devolutiva desses valores e logo em seguida eu informei a polícia e tudo mais, passei essas informações. Promotora: É o extrato que consta aqui do Nubank que você mostrou pra polícia? Karolyne: Isso. Promotora: Quanto tempo mais ou menos que demorou o assalto? Do começo até o final? Eu sei que é difícil pra você falar, mas assim aproximadamente quanto tempo vocês ficaram ai com a liberdade de vocês restringida? Karolyne: Ah, cerca de umas 4 horas por que eles chegaram cerca de umas 09:30, 09:40 e ficaram até de madrugada assim, umas 3, 4 horas, por ai, foi muito tempo. Promotora: Com relação a esses autores do crime, você conseguiria reconhecer eles? Tem alguma característica que você tenha percebido durante o assalto? Karolyne: Não, é igual eu te falei assim no máximo que eu conseguir ver abaixada foi o pé, então pra mim num momento traumático eu não saberia reconhecer um pé, mas em momento nenhum eu tentei levantar ou olhar por que naquele momento eu senti que isso seria até mais traumático pra mim. (...) Juiz: Dr. Rodrigo está com a palavra. Defesa: Karol, os policiais militares que foram atender a ocorrência eles fizeram o boletim deles lá, eles informaram que receberam informações de vocês, né, que vocês estava nervosas e abaladas que tinha sido 5 meliantes que tinha entrado da sua residência, você sabe informar se era 5 ou 6, tem certeza da quantidade? Karolyne: Não consigo afirmar, assim eu falo em media, como é tudo traumático, muito rápido, a gente tem alguma noção assim mais ou menos quantos era, mas eu te afirma são 6 eu não consigo te afirmar, são media 6, pode ser que seja 5.”

A vítima IZABELA GOMES DE SOUZA VAZ, na fase judicial corroborou integralmente os depoimentos das testemunhas Aurea e Karolyne, vejamos:

“Promotora: Eu queria que você contasse o que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2022, em que você, a sua amiga a Karolyne e a mãe dela, a senhora Aurea teriam sido vítima de um roubo que aconteceu aqui em Diamantino. Eu queria que você contasse como aconteceram os fotos em todos os detalhes que você conseguir lembrar, está bom? Izabela: Tá bom! Bom, eu tinha acabado de chegar na casa dela mais ou menos uns 20 minutos e aí quando nós entramos eu guardei as coisas no outro quarto e fui no quarto dela pra gente se preparar pra sair e do nada eles entraram invadiram a casa, o quarto e aí falaram ‘pro chão, pro chão’ e quando eles fizeram isso que apontaram a arma na minha cabeça, eu não fui de imediato pro chão, a Karol foi de imediato pro chão, mas eu não sei o que aconteceu eu fiquei paralisada ai eles deram tipo uma batidinha assim, não forte, não foi forte mas eles deram tipo um tranco aqui pra eu poder ir pro chão, e aí eu deitei no chão e ai pediram a chave do carro primeira coisa que eles pediram foi a chave do carro, das motos, e eles ficava falando se tinha ouro e ferro, ferro quando eu fui prestar o depoimento o policial falou que ferro é ‘arma’ só que lá não tinha e eles ficavam insistindo tentando saber se lá tinha ou não e ouro também e aí a Karolyne passou a chave do carro e das coisas pra eles. Acho que tinha mais ou menos umas 6, 7 pessoas, a metade saiu com o carro que deu pra ouvi o barulho, né, eles apagaram as luzes, estava encapuzados, acho que tinha mais ou menos umas 3 pessoas em casa dentre ela uma mulher e essa mulher que ficava me ameaçando o tempo todo ela que ficou com uma arma apontada na minha cabeça e os outros rapazes com a Karol e com a mãe dela e aí eles pegaram os celulares ficava ameaçando estavam nos aguardamos pra gente sair por que era um dia pra todo mundo se reunir eles colocaram um arma na nossa cabeça pra gente responder as mensagens, entendeu, e ai eles falavam o que que era pra gente responder e ai se não fizesse isso eles falava que ia matar e falava o tempo todo se ia chegar alguém, se a gente tivesse namorado alguma coisa assim ou amigos indo lá, eles falava o tempo todo ‘se aparecer alguém aqui eu meto bala’ falavam isso e se aparecerem policia é pra chamar a imprensa não sei por que mas eles ficava falando isso toda hora, só ficava falando isso. E aí eles tomaram nosso tereré, comeram, ficaram bastante tempo lá com a gente não podia nem chorar que eles ficaram ameaçando sabe, a mãe da Karol a tia até passou mal e eles deram remédio, tudo mais, fizeram perguntas intimas, né, se nós tínhamos compromisso com alguém, sobre tatuagem, que tipo de bebida que a gente tomava, essas coisas assim não sei por que eles ficaram perguntando isso também, vasculharam meu celular eu falei ‘por favor, meu celular novinho, deixa meu celular pelo menos, a gente vai conseguir rastrear depois’, tanto que nós não conseguimos rastrear depois, mesmo assim eles levaram tudo e aí era uma arma até um pouco grande eu acho, né, prata e essa moça eu tenho quase certeza que era uma mulher pela a voz, né, mas assim pela as característica ela se vestia como um rapaz, então, eu fiquei meio em dúvida assim, mas pela a voz eu acho que é uma mulher, tenho quase certeza e aí ela me ameaçava muito e ficava rodando a arma, teve uma hora que ela deixou a arma cair no chão e aí eu não sei se foi de propósito ou não, mas ela deixou a arma cair, depois pegou e não deixava a gente olhar pra eles a comunicação entre eles era o seguinte budog 1, budog 2, budog 3, não sei por que mais eles ficava se comunicando assim, sabe, e ela ficou olhando nas minhas redes sociais também e dava pra ver só os olhos, então eu não saberia dizer quem são eles por que eu não conseguir ver e nem podia olhar pra eles também que eles não deixava, né. Promotora: Você conseguiu ver alguma característica alguma coisa neles que desse pra reconhecer? Izabela: Olha, se eu falar o que eu vi não sei se vai ajudar por que eu conseguir ver só o pé, por que eu tava olhando, eu fiquei sentada no chão o tempo todo entre a cama e a penteadeira dela, então eu fiquei no chão o tempo todo e ela ficou sentada em uma poltrona e minha amiga sentada na cama e então tinha uma arma apontada pra cada uma, entendeu, depois a mãe da Karol foi pra sala e eles ficaram lá falando com ela. Promotora: Tinha mais de uma arma, então, eles estavam com mais de uma arma? Izabela: Eu vi duas, eu só vi duas, mas a tia a mãe da Karol viu mais, eu acho que três conversando entre a gente ela alegou isso, Mas eu só vi duas, uma pretinha pequena assim pequena e essa que eu vi mais vezes que era a que ela realmente ficava assim apertando na minha cabeça, sabe? Hoje eu converso de boa sobre isso, mas no começo não conseguia falar sobre isso por que eles torturava bastante, psicologicamente, sabe? Promotora: Uhum, você ficou com trauma, psicológico assim ficou abalada por conta disso? Izabela: Isso, e eu não conseguia dormir direito assustava com barulho de porta principalmente quando a porta abre quando qualquer pessoa abre a porta, a porta muito forte até hoje eu ainda levo susto por que eu tenho aquela imagem na cabeça, sabe? Deles abrindo a porta e apontando a arma e enfim, e é isso ai, levaram as coisas, levaram até minha mala de roupas com tudo dentro, voltei pra casa com uma sacolinha de mercado e com três blusinhas de ficar em casa de resto levou tudo, uma necessaire com perfumes, desodorante, escova de dente, tudo, peças íntimas, tudo, levaram minha mala toda. Promotora: Você acha que você teve um prejuízo material de aproximadamente quanto? Izabela: Acho que mais de três mil, mais por conta do celular, entendeu? Por conta do celular, o celular era mais caro e era novo também, tava três meses com ele. Promotora: Isso é em relação a vocês, né? E, relação a você, então você acha que foi mais ou menos o que, uns 3 mil de prejuízo em relação a você? Izabela: É, se for contar com o perfume e a bolsa que eles levam, a malinha também, né, da um pouco mais acho que da uns 4 mil reais. Promotora: Uns 4 mil? Izabela: Por ai, não eram coisas assim muito caras, entendeu? Promotora: Entendi. Izabela: Mas, tem valor, né, mas o celular era um pouquinho mais caro mesmo e era novinho, então, nossa tinha três meses só o celular. Promotora: Com relação a uma questão que você falou, que você falou que “metade saiu com o carro” que carro que era esse? Izabela: Um corolla branco, ou era prata, acho que era branco na época que eles sempre tiveram corolla, dai eu não lembro muito bem da cor, mas acho que era um branco se eu não me engano. Promotora: Quanto tempo que esses que saíram no corolla eles ficaram aproximadamente na casa? Izabela: Bom, eu acho pela a interpretação que eu tive eles estavam aguardando esse carro chegar em algum lugar por que eles ficava o tempo todo no celular lá no outro quarto e ai eles ficava falando assim “libera a gente ai, libera a gente ai” ficava falando isso sabe, e aí mais ou menos umas 3 horas ou mais por que eu perdi a noção do horário totalmente, era 09 e pouquinho, de madrugada que eu conseguir falar com alguém depois de tudo isso eles falaram assim “nós temos uma notícia boa e uma ruim pra vocês, qual vocês querem primeiro” ai bate aquele desespero, né, então acho que esses joguinhos mentais, acho que foi a pior parte, se eles tivesse só tivesse ido, pegado tudo e ido embora, tudo bem, mas não precisava ficar falando aquelas coisas toda hora, sabe, toda hora eles ficava falando não podia nem chorar não podia fazer nada e aí eles prenderam. Ah eles falaram assim “a notícia boa é que nós vamos embora e a notícia ruim é que nós vamos ter que prender vocês”, ai eles prenderam, mas acho que eles prenderam por prender mesmo por que não foi apertado nada deu pra tirar tranquilo depois, sabe, e ai eles levaram do quarto eles nos levaram pro banheiro, até o banheiro, ai ficamos lá nós três no banheiro, as três amarradas né, cada uma com uma coisa me amarraram com uma extensão, a mãe da Karol com um carregador e a Karol não lembro, e aí eles falaram assim “que era pra gente sair depois de 20 minutos por que se não ia ter alguém lá na frente esperando pra da um tiro na nossa cabeça”. E aí, como a metade tinha saído com o carro e ainda tinha a Bis e a Bros lá na casa dela na garagem, ai eles saíram com essas motos e os restantes das coisas, né, que eu não sei se eles botaram tudo no carro ou se eles levaram depois, foram revezando por que eu acho que teve um momento que eles saíram lá uma pessoa pra comprar alguma coisa por que eles precisava de cigarro. Aí, depois disso, nós saímos pedindo ajuda na rua, foi isso, e eles falavam que tinha acabado de sair da cadeia que iam pra Tangará, que o carro ia esta lá em Tangará num bairro chamado Colina, ai eu conheço mais ou menos eu pensei, “ah, um bairro chamado Colina é lá em Nova Mutum não é em Tangará”, mas eu não falei nada, né, fiquei quieta, mas eu desconfiei achei que fosse uma história pra despistar ou algum do tipo, mas não sei também. Promotora: Ah, pra despistar vocês, você fala? Izabela: Aham. Promotora: E você tomou conhecimento se eles chegaram a fazer compras no cartão da sua amiga? Izabela: É, conversando com ela depois, sim, por que ela recebe, né, o histórico, nós conseguimos rastrear, na verdade ela conseguiu rastrear que deu próximo dali da casa dela, só que como eu não sou de Diamantino eu sou de Arenápolis eu não sei muito, só estudava lá ia pra faculdade ela é minha amiga da faculdade. Teve momentos que eles falava bem assim “ah, vocês são legais, estamos até com dó de vocês” e falou ainda “ah, quem sabe a gente se esbarra ai pra tomar uma bebida, alguma coisa”, quero não, e eles ficava falando essas coisas. Voltando a pergunta principal, pelo o que a Karol me disse, sim, né, acho que lá em Cuiabá. Promotora: O local, né, da compra foi em Cuiabá? Izabela: Isso, eles não levaram meu cartão, minha carteira ficou com os documentos espalhados, mas eles não levaram meu cartão. Promotora: Levaram o da sua amiga, e aí ela te informou que eles fizeram essas compras? Izabela: É, por que pra falar bem a verdade, nós somos muito amigas e nós sempre conversamos sobre isso e sobre tudo que aconteceu depois, né, também uma troca de experiência uma teve que ajudar a outra a superar isso, né, e os nossos amigos também. (...) Juiz: Dr. Rodrigo está com a palavra. Defesa: (inaudível, o começo) 6 pessoas, você realmente confirma esse número se eram 6? Ou poderia ter mais ou ser menos? Izabela: Travou um pouquinho, a pergunta foi se são 6 pessoas mesmo? Defesa: Poderia ser 7 ou poderia ser 5, você tem certeza absoluta que foram 6? Izabela: Não tenho a certeza absoluta, eu imagino que tenha sido mais ou menos 6 a 7 pessoas, mais não foi só 5 não, por que eles entraram de monte mesmo no início sabe, mas como só dava pra ver os olhos, aquele monte de gente, sabe, e ai teve um momento no outro dia, nós fomos numa padaria que tem ali na rua da casa da minha amiga, e ai deu pra ver nas câmaras, né, os menininhos indo assim escondendo atrás dos carro, indo até na casa dela, entendeu, só que ai eles deixaram a gente ver só uma vez, depois não deixaram mais os vizinhos acho que por medo também, eu entendo, mas acho que aproximadamente, não tenho certeza absoluta pra ser sincera, mas, mais ou menos umas 6 a 7 pessoas. Defesa: Você sabe que tipo de máscara, eles estava mascarado? Qual é o tipo de máscara eles estavam usando? Izabela: Ah, um negócio preto assim, não sei se é uma, o que que é aquilo só dava pra ver os olhos. Defesa: (inaudível). Izabela: E também não dava pra ficar reparando muito por que se levantasse a cabeça eles ficavam brigando, sabe, “tá olhando o que” essas coisas “olha pro chão”. Defesa: Momento que eles saíram do quarto, alguns deles saíram com o carro você não chegou a presenciar? Você tava no quarto, é isso? Izabela: Isso, exatamente, deu só pra escutar. Defesa: Quantos que saíram com o carro? Izabela: Bom, eu acredito que tenha sido a outra metade do pessoal, né, a outra turma, uns 3 mais ou menos.”

Convém pontuar que, nos crimes de roubo, a palavra firme e coerente da vítima assume determinante valor na aferição da autoria delitiva, em especial, como no presente caso.

Cito os seguintes entendimentos deste Eg. TJMT:

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

(N.U 1013488-51.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas circunstanciais, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.”

(N.U 1028097-04.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

“Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, sobretudo a partir do firme e coerente depoimento da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos, não se mostra viável o acolhimento da pretensão absolutória, mormente quando lastreada, exclusivamente, na frágil negativa de autoria sustentada pelo réu”.

(N.U 1000304-63.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Transcrevo ainda as declarações do investigador de Polícia Cleberson Gonçalves da Silva, em Juízo, asseverou que foi possível identificar os suspeitos por meio das compras realizadas com o cartão de crédito das vítimas, logo após o delito. Destacou que em um dos locais em que os assaltantes utilizaram o referido cartão havia câmera de segurança, sendo que conseguiu as imagens e observou que os apelantes, além de terem utilizado o cartão de crédito,

estavam com o carro da vítima:

“Promotora: E sobre a investigação em relação ao Gustavo Alves dos Santos, o Bruno Rodrigues da Silva, Fofão, e o Leonardo Lima Souza, o Leozinho, que eles teriam cometido um crime de roubo em 25 de fevereiro de 2022, em ralação às vítimas, Aurea, Karoline e Isabela, consta aqui que o senhor fez um relatório, junto com outro policial civil o Sr. Gilson, em que foram feitas diligências e chegaram na autoria dos réus, o Sr. se recorda dessa investigação? Cleberson: A maioria das coisas sim, Doutora. Promotora: O que o senhor lembra? Cleberson: Pois é, acho que é referente a um roubo de Corolla, lembro que quando eu cheguei na Delegacia as vítimas estavam lá e a gente conversou, ai foi solicitado, a princípio, desde o começo, foi solicitado a área dos celulares que foram levado, parece que foram levado dois, Iphone, não teve a localização deles, ai a gente solicitou pras vítimas que elas pedissem extratos dos cartão de crédito que foram levados, ai quando elas solicitaram o extrato de cartão de crédito apareceu uma conveniência que esses cartões seriam usado na conveniência e tipo assim um roubo se eu não me engano tinha sido umas 9hrs, 8hrs da noite e os cartões parece que começaram a ser usados 1hr da manha, uma coisa assim. Aí a gente começou a pesquisar referente a essas conveniências, a gente até achou que era Diamantino perto da casa da vítima, tem uma conveniência lá que o nome fantasia é o mesmo nome fantasia dessa outra conveniência, mas não era, ai a gente pesquisando a gente encontrou uma, o possível local achamos que era em Cuiabá, aí que que eu fiz, eu liguei pra um colega meu que é policial lá em Cuiabá e solicitei que ele fosse no local, fosse no local pra ver se era lá; se tinha imagens, ai a gente deu mais ou menos o horário que poderia ser e ele foi lá e encontrou umas imagens, encontrou as imagens e encaminhou pra gente, inclusive, ele conversando com o pessoal lá ele descobriu que o Corolla que estava no local foi até uma residência desse bairro, ele até mandou foto da casa, agora eu não sei se foi feito diligência pra ir até nessa residência, seria mais ou menos isso ai. Promotora: Constam aqui as imagens, as imagens da para ver o Corolla? Cleberson: Sim, assim, as imagens ela não consegue identificar a placa por que as imagens são meio embaçadas, assim, alguma coisa não sei se a senhora conseguiu ver, mas dá pra ver o Corolla parado lá na frente e por que a gente acha que aquele Corolla é o Corolla das vítimas por que o cartão de crédito foi usado naquele local. Promotora: Doutor, seria possível mostrar as imagens para o investigador que constam aqui no processo? Pra ele poder reconhecer se são essas imagens da conveniência, do vídeo que tá requisitado? Juiz: Sim. Promotora: O senhor está conseguindo visualizar? Cleberson: São essas imagens mesmo. Promotora: São, né? Cleberson: São. Promotora: E aí pra identificação dos réus, como que foi feito pra identificar que seriam eles que estariam no Corolla e que teriam feito essa compra? Cleberson: Então, por que se eu não me recordo, se eu não me lembre, são umas três filmagens, tem uma hora que chega, entra no carro, sai, e tem uma imagem que mostra bem de perto da câmera, ai deu pra gente identificar, como a gente já conhece o pessoal aqui a gente conseguiu identificar. Promotora: São essas imagens em que foi possível reconhecer os réus? Cleberson: Sim. Promotora: Com relação aos réus, né, o Gustavo, o Bruno e o Leozinho, eles já eram conhecidos da polícia? Como que foi feita essa identificação? Cleberson: Então, Doutora, eu lembro que a última grande operação contra o tráfico de drogas aqui em Diamantino, se eu não me engano foi em 2020 ou 2021, a gente fez o levantamento de todos os alvos que era do comando vermelho, na época era o cara de alce era... (inaudível). Aí quando foi feito esse levantamento, foram levantado todas as pessoas aqui de Diamantino, aí eles foram identificados na época, mas eles já têm vastas passagens na Polícia Civil. Promotora: A indicação na autoria foi de fato em relação ao tempo, né? O crime aconteceu no dia 25, iniciou no dia 25, e aí na mesma madrugada, o mesmo carro, o cartão das vítimas foi utilizado nessa conveniência por parte dos réus? Cleberson: Exatamente, se eu não tiver enganado, parece que entraram 3 ou 4 na casa e depois entraram mais algumas pessoas, os primeiros saíram com o carro e aí ficou umas pessoas dentro da casa, não sei se era aguardando os outros falar “ah, já chegamos, alguma coisa” pra liberar as vítimas. Promotora: Com relação a isso, por que assim, teriam mais pessoas que teriam participado, foi possível fazer alguma diligência pra identificar os demais que teriam permanecido na casa? Cleberson: Se eu não me engano a gente conseguiu umas imagens, no comércio ali perto, mas por ser meio longe e ta meio a noite assim, não conseguimos identificar, as vítimas também não conseguiram dar características nenhuma de quem poderia ser, eu só me lembro que elas falaram que ouviram voz de mulher, né, então, entre essas pessoas existia uma mulher, mas só que até quando eu estava lá e me lembro não foi identificado ninguém desses que ficaram no local. Promotora: Então, o Gustavo, o Bruno e o Leozinho teriam sido os que saíram no Corolla e aí os outros que permaneceram na residência que não foi possível a identificação? Cleberson: Possivelmente, né, doutora, por que a gente não conseguiu imagens dele saindo, né, a gente conseguiu imagem já na conveniência, e tipo assim, 2, 3hrs ou 4hrs depois já em Cuiabá Promotora: O senhor se recorda que foram requisitados no termo dos autos as imagens da Rota do Oeste, que tem o Corolla passando? Cleberson: Doutora, deve ter sido pedido por que é de praxe isso aí, né, é solicitado no pedágio, tem umas câmeras também que ficam bem localizadas daqui até o Gil e do Gil pra frente eu acho que foi solicitado. (...) Juiz: Dra. Synara? Defesa: Cleberson, durante as investigações foram encaminhadas essas imagens para um tipo de perícia especializada pra fazer a comparação das imagens com os réus que tivesse, além, claro, da percepção de vocês, foi feito esse trabalho? Cleberson: Doutora, eu acredito que sim, eu acredito que sim, por que geralmente quando faz os relatório a gente encaminha para o escrivão alguns tipos de perícia que a gente precisa, eu acredito que foi pedido pra mandar pra Politec. Defesa: Ah sim! Pra avaliar as imagens e fazer o comparativo, né, com as características dos acusados? Cleberson: É, eu acredito que sim. Defesa: E nessas imagens que teve acesso foi possível identificar qual que era a placa desse Corolla? Ou tem alguma coisa que identifica o carro a não ser com relação ao depósito, aos saques que foram feitos? Cleberson: Então, doutora, que nem eu falei pra promotora as imagens não conseguem identificar a placa, mais o carro sim, o Corolla sim? Defesa: As características do carro que teria sido roubado? Cleberson: A característica do Corolla, o Corolla branco, as características sim. (...) Juiz: Dr. Rodrigo? Defesa: Aproveitando o gancho da pergunta da Doutora, Synara, você sabe se as imagens que foram pra perícia foram da câmara original ou se foi a que vocês receberam do colega seu lá de Cuiabá? Cleberson: Se foi encaminhado pra Politec foi as que foram mandadas pra gente.”

O policial civil GILSON FERREIRA DE ARRUDA, em Juízo, relatou:

“Promotora: Você participou das investigações relativa a um fato que teria acontecido, no dia 25 de fevereiro de 2022, em que o Gustavo Alves dos Santos vulgo “Ridículo” e Bruno Rodrigues da Silva vulgo “fofão” e o Leonardo Lima Souza vulgo “Leozinho” eles teriam praticado junto com outras pessoas não identificadas, um roubo, em desfavor das vítimas Aurea, karolyne e Isabela, eu queria saber o que foi apurado pela a polícia civil pra poder chegar à autoria dos réus? Gilson: A polícia civil de Diamantino tomou conhecimento sobre esse roubo, ocorrido na cidade Diamantino, à época dos fatos tinha uma onda muito grande de roubos à residência, furtos na cidade e 6 indivíduos entraram na casa dessa vítima, um dos suspeito era uma mulher e subtraíram valores, um veículo Corolla cor branca, subtraíram também um cartão de crédito e fato também que três ficaram na casa e os outros três em posse do Corolla veículo branco roubado se deslocaram para Cuiabá Mato Grosso, e passaram no pedágio de Nobres e, posteriormente, chegaram numa conveniência, distribuidora Souza, onde eles fizeram uma compra com o cartão da vítima, nesse momento que eles fizeram a compra com o cartão da vítima foi possível solicitar as imagens de monitoramento do estabelecimento, razão pela qual eles estavam com o rosto descobertos e de fácil identificação, uma vez que eles já são, todos eles, os três já são conhecido pela polícia daqui da nossa cidade a polícia civil, também pela polícia militar, e dado isso foi feito o relatório de investigação onde foi apontado as características fisionômicas, físicas, de todos os três suspeitos. Promotora: Essa compra que foi identificada ela foi realizada pouco tempo depois que tinha acontecido o crime, foi na madrugada do crime? Gilson: Exato doutora, e chegaram nessa distribuidora por volta da 01h12min da madrugada, e as vítimas ficaram sobre o domínio de outros três na residência por mais de 6 horas, então, quando o pessoal foi pra Cuiabá com o veículo os outros três ficaram dentro da casa, eles eram seis, então, três foram pra Cuiabá e três ficaram dentro da residência da vítima, ameaçando e, consequentemente, as vítimas também sofreram forte abalo emocional e, posterior a isso, além disso, doutora, é importante ressaltar que os criminosos eles tomando conhecimento que eles poderia conseguir algo mais, então eles começaram a chantagear as vítimas, só que as vítimas ficaram assim com medo de represar alguma coisa nesse sentido, sentiram-se ameaçadas novamente depois de ocorrido o roubo. Promotora: Você falou que os réus eram conhecidos por parte da polícia, né, pela prática de quais crimes, assim, que você pode ressaltar? Gilson: Roubo e tráfico de drogas. Vamos por parte, o Gustavo que é o vulgo “Ridículo” ele já ele tem, é bom destacar que ele já teve um confronto já com a polícia, né, a polícia mesmo já foi efetuar a prisão dele, ele já disparou contra os policiais, é interessante destacar isso ai. Promotora: O Bruno, o Bruno vulgo “Fofão”. Gilson: O Bruno Rodrigues, ele também, teve um evento no parque de exposição dessa cidade e a vítima declara nos autos do inquérito que ele foi uma das pessoas que cedeu a arma para o suspeito que era menor, né, efetuar o disparo numa vítima e a vítima no meio desse parque de exposição, veio a óbito e essa situação abalou a cidade como toda, né, por ser um local público, né, e também, nós temos também o Léo, né, que tem envolvimentos não só em crimes aqui na cidade de Diamantino, como em outros, investigados em outras cidades daqui na região. Promotora: Você tem informações se eles fazem parte de alguma facção criminosa? Gilson: Todos eles, todos eles agem por hierarquia, né, nós temos outros indícios, né, em outras investigações que eles fazem parte de grupo criminoso atuante aqui na cidade de Diamantino. Promotora: Tem mais algum detalhe? Mais alguma informação sobre essas investigações que o senhor se recorda? Gilson: Excelência, não resta dúvida em relação à identificação dos autores porque quando eles chegaram, logo depois que eles foram da cidade de Diamantino pra Cuiabá, eles estavam com os rostos descobertos, então ficou fácil pra identificar, ainda mais que eles usaram o cartão da vítima pra fazer aquisições de compras. Promotora: Doutor, seria possível mostrar as fotos das imagens pra ver se o investigador conhece se seriam essas imagens que eles teria visualizado pra saber se foi dessa conveniência que foram feitas essas compras com o cartão da vítima? Juiz: Sim, doutora. Promotora: São essas as imagens, policial? Do Corolla, da conveniência que foi essa diligência feita pela a polícia? Gilson: Exato, doutora, exatamente, são essas imagens aí que foram colhidas da conveniência distribuidora Souza. (...) Juiz: Dra. Jamille? Defesa: Gilson, eu queria dois esclarecimento aqui sobre a sua fala, né, o primeiro esclarecimento é em relação ao tempo que as vítimas ficaram rendidas, você disse aqui que essas vítimas ficaram rendidas por cerca de 6 horas, as própria vítimas nos seus relatos aqui elas colocaram um tempo de cerca de 3 a 4 horas, o senhor nessa investigação teve alguma informação diferente que o levou a crer nessas 6 horas? Gilson: Então, excelência, é o seguinte, a época, foi, conversamos com as vítimas e com familiares, inclusive, a gente foi versas vezes na casa da vítima, né, e foi colocado lá do horário que eles falaram lá, né, por exemplo, eles falaram que foi, tem um horário especifico que eu botei lá por mais de 6 horas por que as vítimas na época dos fatos relataram isso pra gente, mas foi muito tempo, não foi pouco tempo não. Defesa: Então, na verdade você não tem certeza se foram 6 horas? Gilson: Esses dados bem provável que foi levantado com as vítimas. Defesa: Ah, ok. Eu tenho uma segunda pergunta, ouvi aí por parte de vocês e de todos que passaram aqui a serem ouvidos no dia de hoje que os supostos autores no momento do roubo eles estava com o rosto coberto. O que aconteceu ou que elemento que teve por parte da investigação que demostrou a certeza de que as mesmas pessoas que efetuaram o roubo, narrado aqui dessa audiência, foram as mesmas pessoas que estava lá na conveniência, o que teve de elemento nessa investigação que demostrou essa clareza? Gilson: É, a logica, primeiro por que três saíram da casa da vítima e adentaram o Corolla e seguiram até Cuiabá e logo pelo o lapso temporal, logo eles chegaram na conveniência já pra comprar as bebidas, então, foi muito, vamos dizer assim, né, todos eles são da cidade de Diamantino, todos residem aqui na cidade de Diamantino, né, todos tem passagens por roubos e por outros crimes afins, fazem parte de grupos criminosos, não restam duvidas de que os mesmos três que saíram do veículo daqui da cidade de Diamantino pra Cuiabá, são os mesmos. Defesa: Então, mas o que teve por parte da investigação? Por que quando você fala assim e coloca características relacionadas aos acusados que não tem relação nenhuma com o fato, é, coisas anteriores a isso, como por exemplo, eles são conhecido da polícia em Diamantino é uma suposição lógica, né, e aí desse modo que você coloca que logo se eles tem esse perfil logo eles são as pessoas que efetuaram o roubo, mas por parte da investigação não teve nenhum elemento que eu consigo demostrar aquelas pessoas que saíram da casa e aí eu tenho o registro ou a identificação daquelas pessoas que saíram da casa pra juntar com aquela identificação que tem as imagens dos autos, isso não aconteceu na investigação. Gilson: Olha só, veja bem, logo após o cometimento do roubo os três foram encontrados numa distribuidora onde efetuaram compras com o cartão da vítima. Defesa: Não, Gilson, acho que você não entendeu minha pergunta (ele interrompeu). Gilson: Eu entendi, não tem como falar que, não tem como eu falar assim que foi uma outra pessoa um cidadão de bem que não tem envolvimento com o crime que eles deixaram o carro pra outra pessoas, outra pessoas pegaram esse carro, foram lá pegaram o cartão da vítima e compraram com o cartão da vítima, não tem como chegar nessa lógica. Defesa: Eu quero só saber Gilson, se ouvi a identificação no local dos fatos de que essas pessoas são as mesmas, agora suposições. Gilson: A identificação, a identificação do veículo, olha só, vou explicar mais uma vez, a identificação foi feita a partir do momento que eles saíram do veículo Corolla de cor branca e foram lá fazer a compra na distribuidora Souza e ainda com o cartão da vítima, é isso. (...) Juiz: Dr. Rodrigo? Defesa: Gilson, durante a investigação de vocês, vocês conseguiram ou coletaram imagens de eventuais câmeras na rua ali da casa da vítima, dos vizinhos, comércios? Gilson: Não. Defesa: Seria possível, pessoas que efetuaram o roubo ou que levaram o carro e lá em Cuiabá entregaram esse veículo? Para outras pessoas, no caso, seriam receptadores e não ladrões? Gilson: Olha só, não seria coincidência, uma vez que eles estavam com o veículo roubado que o roubo acabou de acontecer, não seria coincidência, entendeu? Eles pegaram o veículo roubado, foram pra Cuiabá, os três, três pessoas foram pra Cuiabá com o veículo roubado e ainda com o cartão da vítima, não seria coincidência que esse veículo, há outras pessoas que não seja os criminosos estaria nesse veículo, não seria coincidência. Defesa: Gilson, uma das vítimas, a proprietária do veículo, nos informou que um mês após a polícia recuperou o veículo dela, o Corolla. Você sabe me dizer se houve alguma perícia no veículo datiloscópica à procura de digitais ou de outros elementos que poderiam ligar o veículo ou as pessoas que estão sendo acusadas aqui com o veículo, colocaram eles no veículo? Gilson: Então, o senhor citou um mês depois, não foi um mês depois, né, teve um lapso temporal muito grande em relação a recuperação desses veículos, não foi um mês, né, faz muito tempo e esse veículo já foi encontrar, aí sim, aí nós chegamos num ponto muito interessante, aí o veículo já tava com o receptador, né, já tinha passado o período pra receptação, né, a receptação ela não foi logo após o acontecimento dos fatos, a receptação foi posterior ao acontecimento dos fatos, foi bem depois, eu não tenho conhecimento se foi feito o laudo pericial o lapso temporal muito é grande né, bem depois de ter recuperado o veículo, se houve a perícia, se houve, deve tá nos autos do processo. Defesa: Você sabe se além do veículo algum outro objeto que foi levado da casa, foi encontrado, foi recuperado? Gilson: Não tenho essa informação.”

Com efeito, registro que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Embora os apelantes contestem a identificação feita pelos policiais civis nas imagens de segurança, alegando sua baixa qualidade, constato que, de fato, as imagens permitem visualizar características corporais e faciais dos acusados, possibilitando seu reconhecimento por pessoas que os conhecem, como é o caso dos investigadores.

O argumento do terceiro apelante Bruno de que possui tatuagens que não apareceriam nas imagens não se sustenta, pois, como bem ressaltado na sentença, ele utilizava vestimenta que poderia cobrir tais tatuagens, ou estava com os braços posicionados de forma que elas não ficaram visíveis.

Quanto ao álibi apresentado por Bruno, através do depoimento de Luciano de Oliveira Guimarães, que afirmou estar com ele em Cuiabá no dia dos fatos, tal declaração isolada não se mostra suficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório que o incrimina, especialmente considerando as imagens que o mostram no estabelecimento comercial em Cuiabá, junto ao veículo roubado e na companhia dos demais apelantes.

Da mesma forma, o argumento do segundo apelante Leonardo, de que poderia ser confundido com seu irmão falecido nas imagens, não encontra respaldo nos autos. Sua própria genitora não soube confirmar com certeza se quem aparecia nas imagens era seu filho ou seu outro filho já falecido, limitando-se a dizer que ambos eram parecidos. Além disso, os policiais civis que realizaram a investigação foram categóricos ao afirmar que reconheceram o segundo recorrente Leonardo nas imagens.

Como bem salientou o ‘
Parquet’
em seu parecer, a identificação dos apelantes não se deu apenas com base nas imagens,
mas também pelo fato de que estavam com o veículo roubado e utilizaram o cartão de crédito da vítima poucas horas depois do crime.
Tudo isso forma um conjunto probatório sólido e coeso, que não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, o conjunto probatório harmonioso e coerente, aliado à identificação dos agentes por meio de imagens de segurança e demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Quanto à alegação terceiro recorrente [Bruno] sobre a teoria da perda da chance probatória, não vislumbro qualquer omissão ou negligência por parte dos órgãos de investigação ou do Ministério Público que tenha prejudicado o réu ou impossibilitado a produção de provas em seu favor. Pelo contrário, as investigações foram conduzidas de forma diligente, com a coleta de imagens, registros de passagem do veículo pelo pedágio, além da identificação dos apelantes nas imagens de segurança.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável que possa beneficiar os réus, devendo ser mantidas as condenações.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - TESE DO SEGUNDO RECORRENTE LEONARDO LIMA SOUZA.

O apelante Leonardo Lima Souza pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, sob o argumento de que não há prova de sua participação no roubo propriamente dito, mas apenas indícios de que poderia estar na posse do bem subtraído posteriormente.

Tal pedido não comporta provimento.

Como demonstrado anteriormente, há provas robustas da participação direta do apelante no crime de roubo, notadamente sua identificação nas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial em Cuiabá, na companhia dos demais réus, com o veículo roubado, poucas horas após o crime.

Além disso, conforme o relatado pelas vítimas, três dos assaltantes deixaram o local do crime levando o veículo Corolla, enquanto outros três permaneceram na residência
. Os três apelantes foram identificados justamente como aqueles que fugiram com o veículo,
o que demonstra sua participação direta no crime de roubo, e não em mera receptação posterior.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a desclassificação do crime de roubo para receptação, é necessário que não haja qualquer prova da participação do agente no crime de roubo, o que não é o caso dos autos. A propósito, cito os seguintes arestos do TJMT:

“É inviável a desclassificação postulada pelo apelante do delito de roubo circunstanciado para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime previsto no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal.” (N.U 0000721-53.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 18/02/2025).

“O pedido de desclassificação do roubo para receptação foi rejeitado, visto que a posse de bens roubados foi confirmada por provas testemunhais e materiais.”

(N.U 0014728-67.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação.

3. DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES - TESE DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES [GUSTAVO ALVES DOS SANTOS E LEONARDO LIMA SOUZA]

Os apelantes Gustavo Alves dos Santos e Leonardo Lima Souza, respectivamente, pleiteiam a exclusão das majorantes relativas à restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo.

Quanto à majorante da restrição da liberdade das vítimas, alegam que a restrição não se deu por tempo superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.

Tal alegação não procede. Como bem destacado na sentença, as vítimas foram privadas de sua liberdade por aproximadamente quatro horas, período muito superior ao necessário para a consumação do delito de roubo. Os depoimentos das vítimas são uníssonos nesse sentido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, incide quando a restrição da liberdade da vítima excede o tempo necessário à consumação do crime, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. [...] I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. II - In casu, reputo inviável a exclusão da majorante em comento, porquanto, de fato, as vítimas sofreram privação de liberdade por tempo relevante (aproximadamente 1 hora), inclusive, suficiente para a consumação do crime. [...]" (STJ – AgRg no AREsp: 1041542 SP 2017/0008479-4, Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

No presente caso, as vítimas ficaram restritas em sua liberdade por aproximadamente quatro horas, período claramente excessivo e desnecessário à consumação do crime, o que justifica plenamente a aplicação da majorante.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, alega o primeiro apelante [Gustavo] que não houve apreensão nem perícia da arma utilizada no crime.

Todavia, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, a apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, bastando que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como ocorreu no caso, através dos depoimentos das vítimas.

Ademais, como bem destacado na sentença, as vítimas foram unânimes ao afirmar que os assaltantes estavam armados, havendo inclusive relatos de que os agentes apontavam as armas para suas cabeças durante todo o tempo em que permaneceram na residência.

Assim, não há como afastar as majorantes pleiteadas pelos apelantes.

4. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –O TESE DO SEGUNDO RECORRENTE [LEONARDO LIMA SOUZA]

Por fim, analiso o pedido do apelante Leonardo Lima Souza de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, ao argumento de que não houve na denúncia indicação do valor pretendido a esse título.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

Com efeito, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma delas, deve ser afastada.

Isso porque, embora exista previsão legal para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), é necessário que haja pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus.

No caso em tela, embora tenha havido pedido genérico de fixação de indenização na denúncia, não houve indicação do valor pretendido, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório pelos réus.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente pacificou o entendimento sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE CONSOLIDADA NA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EFEITOS NÃO MODULADOS. ORIENTAÇÃO PRETÉRITA NÃO PACIFICADA. OSCILAÇÃO ENTRE AS TURMAS E NO ÂMBITO DE CADA ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia". 3. No caso, a inicial, embora faça ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que obsta a concessão da indenização na esfera penal. [...]" (STJ - AgRg no AREsp: 2442300 MG 2023/0310695-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que na denúncia não houve indicação do valor pretendido a título de indenização por danos morais, deve ser afastada a condenação dos réus nesse ponto, com extensão dos efeitos aos demais apelantes.

5.DO PREQUESTIONAMENTO
DO TERCEIRO RECORRENTE

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria. Cito, o aresto de minha relatoria:

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO os recursos interpostos por BRUNO RODRIGUES DA SILVA e GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, mantendo integralmente suas condenações, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LEONARDO LIMA SOUZA, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença, estendendo esse efeito aos demais apelantes, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025